Tribunal: TJMT
Processo: 1009654-95.2020.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1009654-95.2020.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres.
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrida: TALITA RODRIGUES LEITE.
Data do Julgamento: 03/12/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - PAGAMENTOS DE FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL - DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No que tange a preliminar de ausência de dialeticidade, rejeito-a, pois resta evidenciado que as razões do recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença.
2. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
3. Verificando-se que a contratação temporária da recorrida não se deu com a necessária observância do prazo determinado, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público.
4. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador ao recebimento de FGTS, férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional referente ao período trabalhado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009654-95.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TALITA RODRIGUES LEITE - CPF: 345.281.301-06 (RECORRIDO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - PAGAMENTOS DE FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL - DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No que tange a preliminar de ausência de dialeticidade, rejeito-a, pois resta evidenciado que as razões do recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença.

2.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

3.

Verificando-se que a contratação temporária da recorrida não se deu com a necessária observância do prazo determinado, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público.

4.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador ao recebimento de FGTS, férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional referente ao período trabalhado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2021